Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700727-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA LAUTERER VIEIRA AIRES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO AIRES FRANCA JUNIOR, MARLEYDE NUNES CORDEIRO AIRES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se as teses apresentadas em contrarrazões de ID 69047632. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator